Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO POR TER DOENÇA RESPIRATÓRIA (BRONQUIECTASIA). PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DESPROVIMENTO.
Condenado portador de doença respiratória (bronquiectasia), que cumpre pena de 33 (trinta e três) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias, em regime fechado, e pleiteia a concessão de prisão domiciliar por fazer parte de grupo de risco em virtude da pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2.
Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao agravante, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Recurso de agravo desprovido.